Tribunal: STF
Processo: HC 229652
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-24
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar, proferido no julgamento da Apelação Criminal 7000610-84.2022.7.00.0000/RS, submetido à relatoria do Ministro Gen Ex LOURIVAL CARVALHO SILVA.



    Pelo que se depreende, o paciente foi condenado à pena de 6 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de deserção (art. 187 do Código Penal Militar). 



    O Superior Tribunal Militar negou provimento ao apelo defensivo, conforme ementa: 



    APELAÇÃO. DPU. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR. REJEIÇÃO POR MAIORIA. MÉRITO. NULIDADE DO ATO DE PRORROGAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO MILITAR. IMPROCEDÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO CRIME DE DESERÇÃO EM TEMPO DE PAZ. IMPROCEDÊNCIA. INCOSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA Nº 3 DO STM. IMPROCEDÊNCIA. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 



    1. Em se tratando de crime de Deserção, a permanência do Acusado nas fileiras militares não é requisito necessário ao prosseguimento da marcha processual (condição de prosseguibilidade), bastando que o réu ostente a condição de militar no momento do recebimento da denúncia (condição de procedibilidade). 



    2. Não merece guarida a alegação de nulidade do ato administrativo que autorizou a dilação excepcional do tempo de serviço militar inicial da turma a que pertencia o Acusado. In casu, a Administração castrense apenas valeu-se do poder de império a ela sufragado pela norma de regência (art. 6º, §1, da Lei nº 4.375/64 e art. 21, §§1º e 2º, do Decreto nº 57.654/66), em razão do enfrentamento à pandemia da Covid-19. 



    3. Improcedência da tese de inconstitucionalidade do crime de Deserção em tempo de paz. Crime que se revela como instrumento de regularidade do funcionamento das Forças Armadas, cuja tipificação visa à tutela do serviço militar e dever militar (Título III, Capítulo II, do CPM). A obrigatoriedade do serviço militar está ancorada em determinação constitucional, que nada especifica quanto à sua prestação, em tempos de paz ou em tempos de guerra. 



    4. Também não prospera a alegação de inconstitucionalidade do Enunciado nº 3 da Súmula de Jurisprudência do STM, tampouco a tentativa defensiva de acobertar a conduta do Acusado, sob o manto do estado de necessidade exculpante, à míngua de provas nesse sentido.



    5. Não há que se falar em desconhecimento do caráter ilícito do fato, quando o Acusado confessou, em juízo, ter se afastado da caserna, por não estar de acordo com a prorrogação do tempo de prestação do serviço militar inicial, tendo informado, por escrito, ao seu superior, sobre seu desinteresse em prosseguir engajado, o que não elide a responsabilidade pelo crime de Deserção. Autoria e materialidade delitivas sobejamente comprovadas nos autos.



    6. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.



    Nesta ação, a Defensoria Pública alega, em suma: o licenciamento/exclusão/expulsão do Serviço Ativo é causa de ‘ilegitimidade passiva superveniente’ e, assim, inexiste ‘condição de procedibilidade/prosseguibilidade’ da ‘Ação Penal Militar’, mesmo em sua fase de execução, devendo o processo ser extinto e, por consequência, extinguir a punibilidade e absolver o cidadão civil. Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para cassar o acórdão do STM.



    É o relatório. Decido. 



    A Corte Castrense, ao rechaçar a pretensão da Defensoria Pública, consignou o seguinte: 



    Em se tratando de crime de Deserção, capitulado no art. 187 do Código Penal Militar, exige-se que o réu ostente a condição de militar, tão somente por ocasião do recebimento da denúncia, atendendo-se à condição de procedibilidade da Ação. 



    Após este fato, pode ser excluído do serviço ativo, sem qualquer prejuízo à condução do processo. Dessa forma, não ostentar o Acusado o status de militar, durante a persecução penal, não tem o condão de obstar a marcha processual. 



    A permanência do Acusado nas fileiras militares não é condição imprescindível para a continuação da atividade jurisdicional na espécie, salvo quando comprovada eventual incapacidade do agente para o serviço ativo, o que não é o caso dos presentes autos. 



    Este é o entendimento consagrado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, como denotam os seguintes julgados, in verbis: [...] 



    Conforme dispõe o Código de Processo Penal Militar, consumado o crime de deserção, o militar sem estabilidade será excluído do serviço ativo e o militar estável será agregado. O militar sem estabilidade, quando capturado ou apresentando-se espontaneamente, será submetido à inspeção de saúde e, se reconhecida a sua incapacidade definitiva para o serviço militar, ficará isento do processo penal (art. 456, § 4º, e art. 457, §§ 1º e 2º, do CPPM). 



    Para o início da ação penal, além das condições genéricas, a legislação processual castrense exige a reinclusão do militar que foi excluído ou a reversão do militar agregado. É o que dispõe o § 3º do artigo 457 do CPPM: reincluída a praça sem estabilidade, ou procedida à reversão da praça estável, o comandante da unidade providenciará, com urgência, a remessa à auditoria de cópia do ato de reinclusão ou do ato de reversão. O Juiz-Auditor, por sua vez, determinará sua juntada aos autos e deles dará vista, por cinco dias, ao procurador que requererá o arquivamento, ou o que for de direito, ou oferecerá denúncia, se nenhuma formalidade tiver sido omitida, ou após o cumprimento das diligências requeridas. 



    Assim, a ação penal que trata de deserção somente poderá ser instaurada contra militar da ativa, constituindo, portanto, condição de procedibilidade; isto é, o status de militar é exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto para a deflagração da ação penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução criminal ou do cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas. Precedentes: HC 146.355 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 148.992 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, 1º/8/2018; e HC 227093 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 16/6/2023. 



    Sendo esse o quadro normativo, não se pode concluir que o licenciamento do paciente das fileiras da Marinha, com o consequente retorno dele à vida civil, seja óbice ao prosseguimento da instrução criminal ou à execução da pena. E é nesse sentido que a Súmula 12 do Superior Tribunal Militar assenta que a condição de militar somente deve ser considerada para a deflagração da ação penal contra o desertor. 



    Em verdade, também não se pode ignorar que a objetividade jurídica do crime em questão é a proteção do serviço e deveres militares. Assim, caso prevalecesse a tese defensiva, a efetividade da tutela desses bens jurídicos certamente ficaria comprometida, transmitindo-se, ainda, a indesejável ideia de imunidade penal, sobretudo nas hipóteses em que o acusado está submetido ao serviço militar obrigatório, cujo vínculo com o organismo militar, em parcela significativa, é temporário. 



    Na espécie, portanto, a perda superveniente da condição de militar não é obstáculo para o prosseguimento da ação penal ou do processo executório, tendo em vista que, conforme consta no acórdão impugnado, o licenciamento do Réu (ocorrido em 2 de junho de 2022) deu-se após o recebimento da Denúncia (ocorrido em 25 de março de 2022), bem como posteriormente à formação da relação processual penal (Doc. 3, fl. 64). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente